Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVALIDADE DE LAUDO PERICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. FATURA DE ÁGUA. CAESB. REVISÃO DE FATURA. MEDIÇÃO. ACIMA DA MÉDIA. HIDRÔMETRO SEM DEFEITOS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FALHA NO SERVIÇO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a configuração de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador.
1.1. No caso, a apelante, em réplica e resposta à intimação para especificação de provas, pleiteou a produção de prova pericial, sem nada requerer acerca da inversão do ônus probatório, do que se dessume a desistência da anterior pretensão de inversão do ônus da prova. Preliminar rejeitada.
2. A produção de prova técnica que oportunizou à apelante a indicação de assistente técnico garante a paridade de tratamento. Preliminar rejeitada.
3. A emissão de faturas de água pela CAESB consiste em ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade.
3.1. Inexistindo a demonstração de qualquer irregularidade no hidrômetro analisado, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos praticados pela CAESB em detrimento de eventual erro alegado pela parte consumidora.
4. Em face da ausência de vícios/defeitos no fornecimento de serviços prestados pela concessionária do serviço público, carece de qualquer mácula a cobrança objeto da lide, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.